Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748060-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PAIXAO DE AZEVEDO AGRAVADO: JAQUELINE TOMAZ DE AQUINO, MARIA ALVES DE ARAUJO COSTA, CRISTIANA ARAUJO COSTA, TRAVEL BR MILHAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Tutela Provisória - Manutenção de Bloqueio via Sisbajud - Valor Irrisório - Ausência de Probabilidade do Direito - Indeferimento ROBSON PAIXÃO DE AZEVEDO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou o desbloqueio de R$ 351,97 encontrados via SISBAJUD nas contas da executada MARIA ALVES DE ARAÚJO COSTA, por considerar o valor irrisório. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o valor de R$ 351,97, embora represente apenas parcela do crédito exequendo de R$ 114.064,61, não pode ser considerado irrisório; (ii) que se trata do único valor encontrado após diversas tentativas de localização de bens dos executados; (iii) que foi vítima de estelionato praticado pelas agravadas; e (iv) que o desbloqueio causaria desmotivação e descrédito na justiça. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio e efetivar a penhora do valor, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 77978882. É o relato necessário. Decido. O agravante postula a antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio de R$ 351,97 encontrados via SISBAJUD nas contas da executada Maria Alves de Araújo Costa. Para a concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O documento de ID 145556197 do processo originário demonstra que o exequente recolheu R$ 382,91 a título de custas iniciais para ajuizar a ação de conhecimento. O valor ora bloqueado, de R$ 351,97, revela-se inferior ao montante que o próprio exequente despendeu apenas para ter acesso à jurisdição na fase de conhecimento, sem contar as custas pagas para promover o cumprimento de sentença. Nesse sentido, prevê o artigo 836 do Código de Processo Civil que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Ao menos nesta cognição sumária, entendo se tratar de subsunção de tal norma aos fatos aqui analisados. O fato de se tratar do único valor encontrado não torna o valor menos irrisório, mas demonstra a insolvência dos executados e a inviabilidade econômica da execução. Portanto, entendo que o Juízo de origem, nesta cognição preliminar, acertadamente observou o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil ao considerar a quantia indisponibilizada via Sisbajud como irrisória, o que afasta a probabilidade do direito levantada pelo agravante a justificar eventual deferimento da providência liminar pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator